Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-14.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703298-14.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ITAMAR SANTIAGO RECORRIDA: NOSSA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de reintegração de posse ora exercida pelo recorrente. 2. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph Von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 3. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho e sua data, bem como a continuação da posse, com o intuito de obter a respectiva proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 4. No presente caso o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar requisitos prefigurados no art. 561 do CPC. 5. É equivocada a premissa de que a subsequente aquisição do veículo no mesmo dia da venda antecedente, com preço relativamente menor, permite a presunção de que a nova adquirente tinha amplo conhecimento a respeito das circunstâncias vivenciadas na relação jurídica negocial pretérita, e que essas circunstâncias atribuiriam à posse a circunstância da "má-fé". 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 561, 562, todos do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, defendendo a procedência do pedido de reintegração de posse, porquanto apresentou elementos de prova suficientes para demonstrar a legitimidade de sua posse sobre o veículo em questão. Aduz que a recorrida, ao adquirir o veículo sem verificar a regularidade da transação anterior, violou o princípio da boa-fé objetiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, 561, 562, todos do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) é incontroverso que o prejuízo patrimonial suportado por Itamar Santiago ocorreu em razão da sua própria conduta negligente, tendo efetuado a tradição do bem controvertido sem, antes, confirmar o pagamento do crédito devido por Elyelton Sousa de Oliveira (Id. 51383481). Observa-se que o alegado inadimplemento não é suficiente para desconstituir a posse legítima do veículo, ora exercida pela sociedade empresária recorrente de acordo com os fundamentos já mencionados. Assim, ausentes as situações jurídicas denotativas de esbulho, turbação ou ameaça à posse, a presente ação interdital não pode ser acolhida” (ID 58500144). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003